Tribunal: TJSP
Processo: 1021030-88.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Prensista. Lesão em polegar esquerdo. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Alegação de necessidade de nova perícia. Inteligência do artigo 370, do CPC. Perita concluiu que não haver incapacidade. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova do autor. Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Prensista. Lesão em polegar esquerdo. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Alegação de necessidade de nova perícia. Inteligência do artigo 370, do CPC. Perita concluiu que não haver incapacidade. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova do autor. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido.